Tribunal: TJDFT
Processo: 0713894-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713894-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL REZENDE DE ANDRADE PINHEIRO IMPETRANTE: LUIZ AUGUSTO RUTIS BARRETO, PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO, LUIS FILIPE DE FARIAS CUNHA, ARTHUR ANDRADE SILVEIRA, LUCAS BAYARD PATRUS ALMEIDA, DEBORAH YASMIM ALVES CONSTANCIO LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E S P A C H O Ciente da decisão de ID 77307737 - Págs. 3/10. O ID 77307737 - Pág. 13 indica que o juízo de origem já foi comunicado da decisão. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, dê-se baixa e arquivem. Brasília, outubro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora